Tribunal: TJMT
Processo: 8010165-56.2015.8.11.0100
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Vistos, etc...
A parte Recorrida, ora Embargante, requereu a desistência dos embargos declaratórios opostos.
Nos termos do estatuído no artigo 998, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, desistir do recurso, verbis:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.
Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.
Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos declaratórios opostos.
Certifique-se o trânsito e julgado.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora